Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717791-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINHO FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: HADILSON JOSE MATEUS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SANTINHO FARIAS DE SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo n.o 0707286-28.2019.8.07.0009, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça requerido. Verifico, pela certidão de ID no 11777988 e 11778138, que o Aviso de Recebimento de intimação encaminhada ao agravado MARCOS ANTONIO DE SOUZA retornou como NÃO CUMPRIDO: AUSENTE. Além disso, o Oficial de Justiça deixou de intimar este agravado por constatar que o endereço estava errado, de acordo com a certidão de ID no 12167524. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre as citadas certidões, informando os novos endereços para cumprimento da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2020 17:11:46. ROBSON BARBOSA Desembargador